Tribunal: TJMT
Processo: 1014231-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014231-03.2021.8.11.0000
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS
IMPETRANTE: ERICA DE JESUS FRANCA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Erica de Jesus França, em favor de Carlos Henrique de Oliveira Bastos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Capital.
A impetrante aduz que a vítima não reconheceu o paciente como autor do delito, haja vista que ele não participou do crime que lhe foi imputado.
Assinala que a conduta supostamente perpetrada pelo paciente – ocultação do veículo roubado – não foi cometida com violência e grave ameaça, salientando, em reforço, que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, inexistindo risco à ordem pública.
Postula, liminarmente, a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente impetrante, no sentido de que o paciente não participou diretamente da subtração do veículo, apenas ocultando-o, e que ostenta predicados pessoais favoráveis, não visualizo demonstrada a ilegalidade da prisão preventiva decretada, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos da manifestação da 3a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande, verbis:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado pela Central de Flagrantes de Várzea Grande-MT no dia 01.07.2021.
Segundo consta do feito, na data acima mencionada, por volta das 09h, em residência localiza na rua Aquilino Roberto, bairro Água Vermelha, em Várzea Grande-MT, durante diligências para elucidar o crime de roubo majorado do veículo VW/Gol, de cor prata, placa QBO-1576, ocorrido no dia anterior (30.06.2021), em Cuiabá-MT, uma guarnição policial localizou o veículo subtraído da vítima Cláudio da Costa Silva escondido da garagem da aludida residência.
Em razão de haver muros altos e dos portões estarem fechados, os policias subiram no muro para verificar se realmente se tratava do VW/Gol subtraído e, além dessa confirmação, viram através da janela o indiciado Jefferson Farias de Oliveira.
Diante da possível receptação do veículo da vítima, os policiais fizeram o adentramento na residência e abordaram Jefferson, que se encontrava com suportes de ferro numa das pernas.
Questionado acerca do veículo, Jefferson confessou a autoria do roubo em companhia de outros comparsas.
A equipe policial realizou buscas na residência e encontrou, escondido no forro, o indiciado Carlos Henrique de Oliveira Bastos.
Carlos confessou ser o responsável por ocultar o veículo subtraído que, de fato, estava em sua residência, e por fazer a adulteração em seus sinais identificadores.
Além disso, Carlos passou aos policiais a informação do paradeiro dos demais comparsas, que estavam no Condomínio Santa Bárbara, em bairro Jardim Maringá, em Várzea Grande-MT.
A guarnição policial seguiu até o local indicado por Carlos, mais especificamente no apartamento 304, bloco 02, do aludido condomínio, onde encontraram os indiciados Thiago Hugo Souza do Carmo e Gabryel Castro Rocha.
Thiago confessou a autoria delitiva e disse aos policiais onde havia escondido a arma de fogo utilizada no roubo – numa das gavetas de roupas naquele mesmo apartamento.
O armamento foi encontrado e apreendido nos autos. Segundo Thiago, a arma pertence a Carlos.
Destaque-se que, no momento da abordagem, os indiciados tentaram danificar seus respectivos aparelhos celulares, a fim de inviabilizar o acesso às informações neles contidas.
Diante desse cenário, os indiciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia de polícia.
Em sede policial compareceu a vítima Cláudio da Costa Silva, que fez o reconhecimento de Thiago, Jefferson e Gabryel como sendo os autores do roubo, destacando que quem empunhava a arma de fogo era Gabryel.
Na mesma ocasião, a vítima apresentou o boletim de ocorrência registrado em razão do roubo.
Segundo consta dos relatos da vítima, o roubo ocorreu no dia 30.06.2021, por volta das 23h, em via pública – rua General Osório, em frente ao n. 420, bairro Porto, em Cuiabá-MT.
Cláudio da Costa Silva, que é motorista de aplicativo, estava chegando em sua residência em companhia de Rafael Pereira de Oliveira Santos, quando, ainda no interior do veículo VW/Gol, de cor prata, placa QBO-1576, foram abordados por dois indivíduos armados que estavam a pé e, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto.
Cláudio foi colocado no porta-malas do veículo, enquanto Rafael permaneceu no banco traseiro, sob constantes ameaças.
Os assaltantes seguiram rumo à avenida 31 de Março, em Várzea Grande-MT. Havia outro veículo com mais três indivíduos dando cobertura à ação criminosa. Inclusive um dos indivíduos estava com a perna quebrada e usava ‘ferros’.
Já na avenida 31 de Março, os assaltantes amarraram ambas as vítimas e as deixaram numa região de matagal. Ato contínuo, em incontestável posse da res furtiva, empreenderam fuga do local.
Diante dessas informações, os indiciados foram interrogados em sede policial.
Thiago confessou a autoria delitiva em companhia de Gabryel, Carlos e Jefferson, destacando que quem forneceu a arma de fogo havia sido o Carlos.
Gabryel também confessou a autoria do roubo em companhia dos demais indiciados. Relatou com detalhes o modus operandi adotado, reforçando que eram duas vítimas e que uma delas foi colocada no porta-malas do veículo.
Carlos Henrique, quando interrogado, negou ter participado do roubo, mas confirmou que sua participação era a de ocultar o veículo da vítima. Negou, ainda, ter fornecido a arma de fogo utilizada no roubo.
Jefferson, por sua vez, permaneceu silente perante a autoridade policial”.
Com a remessa do auto de prisão em flagrante para a Comarca de Cuiabá, a 6a Promotoria de Justiça Criminal da Capital requereu a decretação de prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que “os fatos são gravíssimos e a liberdade dos segregados coloca em risco a ordem pública, dadas as suas periculosidades. Também, a soltura dos pleiteantes não é conveniente para a instrução criminal, já que as vítimas não terão ânimo tranquilo para depor”.
Com base no requerimento formulado, o juízo da 3a Vara Criminal da Capital decretou a prisão preventiva do paciente, Carlos Henrique de Oliveira Bastos, bem como dos demais coautuados, Gabryel Castro Rocha, Thiago Hugo Souza do Carmo e Jefferson Faria de Oliveira, pelas seguintes razões:
“Dessa forma, analisando com a devida atenção, percebo que os fatos noticiados no auto de prisão em flagrante são gravíssimos, e aí não me refiro a gravidade em abstrato, eis que, dos autos se revelam que uma das vítimas, além de ser abordada mediante a utilização de armas de fogo, foi colocada e transportada dentro do porta malas do veículo subtraído, e lá permanecera até o deslocamento a uma região distante e de matagal.
Ora, como se afirmar que esta atitude dos imputados não constitua em um comportamento grave, pois muito pelo contrário, o que resta flagrantemente demonstrado, é que se trata de elementos de altíssima periculosidade.
De mais a mais, o crime foi praticado mediante o concurso de pessoas, cujo planejaram o delito de forma premeditadamente, aliás, da leitura do contexto fático apresentado através do auto de prisão em flagrante, o que se constata realmente, é que os flagranteados saíram em verdadeira ‘caçada’ a uma vítima, qual lamentavelmente conseguiram obter êxito, diga-se, ainda, com apoio de motorista que presta serviço de transporte, conhecido popularmente como Uber.
Igualmente se pode observar, que pelo que consta dos interrogatórios prestados perante a autoridade policial, existem anotação de várias ocorrências criminais, cujo esses registros são informados pelos próprios interrogados, o que demonstra evidentemente, que diante da periculosidade e a contumácia na pratica delitiva, que a liberdade neste caso, sem sombra de dúvidas constitui verdadeira ameaça a sociedade, já tão sofrida, principalmente pela crescente criminalidade que assola toda a nação.
[...]
Por fim, referente aos indícios de autoria, pelo que se constata, no presente caso, se tem mais que indícios, na verdade, neste momento, o que se tem é a certeza dos crimes, não só pelo fato de terem sido presos em flagrante logo após o crime, mas também pelas suas confissões perante a autoridade policial.
Tendo em vista a decretação da prisão, como se verifica, então, evidentemente, se cabível a prisão preventiva, incabível as demais medidas cautelares diversas da prisão, restando também desta forma prejudicado a análise dos pedidos de liberdade e/ ou relaxamento de prisão pela defesa técnica”.
Sem embargo das alegações da impetrante no sentido de que o paciente não foi reconhecido pela vítima, há indícios de sua participação no roubo perpetrado, notadamente porque embora não tenha sido autor direto da subtração, foi o responsável por ocultar o veículo em sua residência.
Some-se a isso que, consoante declaração do coautuado, Thiago Hugo Souza, o paciente foi o responsável pelo fornecimento da arma de fogo utilizada no delito, demonstrando, pelo menos por ora, que concorreu para a execução do roubo.
Assim, a despeito dos predicados pessoais favoráveis invocados pela impetrante, entendo que a decisão constritiva se encontra devidamente fundamentada, destacando que a prisão não foi decretada em razão da existência de registros criminais anteriores, mas, diante do modus operandi empregado pelo grupo criminoso.
Nesse diapasão, por ora, verifica-se que a custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, nada obstando que, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, sejam revisitados os fundamentos ensejadores da segregação cautelar.
Forte em tais razões, não há falar, nesta quadra processual, em ilegalidade da prisão decretada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, em seguida, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.